Tribunal: TJSP
Processo: 1500825-75.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo, tentado – PRETENDIDA a absolvição, por ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria demonstradas – réu confesso – ausentes os requisitos para caracterização do princípio da insignificância – dosimetria – penas reajustadas – regime inicial intermediário mantido -reincidência específica impede a

Ementa:
FURTO qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo, tentado – PRETENDIDA a absolvição, por ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria demonstradas – réu confesso – ausentes os requisitos para caracterização do princípio da insignificância – dosimetria – penas reajustadas – regime inicial intermediário mantido -reincidência específica impede a conversão da pena privativa de liberdade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.